Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
TEMA 410 DO STJ.

I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, homologando os cálculos da Contadoria Judicial, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso de execução.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente.

III. Razões de decidir
3. Segundo a tese firmada no Tema 880 do STJ, a obrigação de fornecer os dados necessários ao cálculo da execução é da executada; contudo, uma vez instaurado o contraditório e verificado o excesso de execução por erro de cálculo da parte exequente, o acolhimento da impugnação enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do ente público (Tema 410 do STJ), não servindo a demora na exibição de documentos como salvo-conduto para o peticionamento de valores flagrantemente superiores ao devido.
4. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento na existência de excesso de execução autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante.
5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 410 dos recursos repetitivos, estabelece ser irrelevante que o excesso tenha sido reconhecido com base em fundamentos diversos dos alegados pela parte impugnante, porquanto caracterizado o acolhimento da impugnação.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: “O Tema 410 do STJ estabelece que o arbitramento de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é cabível em caso de acolhimento, ainda que parcial.”